Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE DESCRITA NO ART. 129, § 9o. INCABÍVEL. MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRIMEIRO CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.994/24. CRIME CONTINUADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente de Brasília, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; do art. 129, § 13, do Código Penal, por 1 (uma) vez; e do art. 147, § 1o, do Código Penal, por 1 (uma) vez, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena definitiva de 11 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 7 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 313 dias-multa, à fração mínima. Foi mantida a prisão preventiva e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para a modalidade descrita no art. 129, § 9o, do Código Penal; (2) verificar se o princípio da consunção pode ser aplicado ao crime descrito no art. 147, § 1o, do Código Penal; e, (3) revisar o processo de fixação das penas relativas aos crimes pelos quais o acusado foi condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade descrita no art. 129, § 9o, do Código Penal quando, claramente, o crime praticado envolveu menosprezo à condição de mulher.

4. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim, não sendo esse o caso dos autos.

5. Se o primeiro crime de descumprimento de medidas protetivos foi perpetrado, em tese, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.994/2024 que alterou o preceito secundários dos tipos penais do artigo 24-A da Lei 11.340/2003 (descumprimento de medida protetiva de urgência), recrudescendo o tratamento penal das mencionadas condutas, tal circunstância deve ser observada.

6. Em consideração à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável, o valor da condenação deve ser reduzido se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.